Tribunal: TJSP
Processo: 1031938-38.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Mérito. Outorga de procuração e cópias de processo que comprovam a efetiva prestação de serviços advocatícios. Requerido que não comprovou que a contratação se deu na modalidade não onerosa. Remuneração devida pelos serviços prestados. Contudo, honorários devidos apenas em relação à primeira ação ajuizada pelo requerente. Elementos nos autos que indicam que a segunda ação declaratória foi ajuizada sem consentimento do requerido, mediante a apresentação de procuração inválida. Honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os critérios do art. 22, § 2°, da Lei no 8.906/94, e do item 17 da Tabela da OAB/SP. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1031938-38.2020.8.26.0602; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor que requer o arbitramento e cobrança de honorários em razão de serviços advocatícios prestados ao réu. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição.

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor que requer o arbitramento e cobrança de honorários em razão de serviços advocatícios prestados ao réu. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação do autor para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Mérito. Outorga de procuração e cópias de processo que comprovam a efetiva prestação de serviços advocatícios. Requerido que não comprovou que a contratação se deu na modalidade não onerosa. Remuneração devida pelos serviços prestados. Contudo, honorários devidos apenas em relação à primeira ação ajuizada pelo requerente. Elementos nos autos que indicam que a segunda ação declaratória foi ajuizada sem consentimento do requerido, mediante a apresentação de procuração inválida. Honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os critérios do art. 22, § 2°, da Lei no 8.906/94, e do item 17 da Tabela da OAB/SP. Sentença mantida. Recursos não providos.